Tribunal: TJSP
Processo: 1005216-87.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Prova pericial desnecessária. Afastada alegação de cerceamento de defesa. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Juros. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Capitalização. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Prova pericial desnecessária. Afastada alegação de cerceamento de defesa. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Juros. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Capitalização. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no Resp. 973.827/RS. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.